Tribunal: CARF
Processo: 10140.720174/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720174/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.089 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
LAURENTINO SOUZA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando demonstrado
que o pagamento foi decorrente de decisão judicial ou acordo homologado em
juízo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer a dedução de dependentes, no valor de R$1.889,64. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2301-011.088, de 6 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
10140.720175/2014-08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-003.356 que
julgou procedente em parte a Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda da
Pessoa Física, ano calendário de 2010, por glosa de deduções indevidas de dependentes, pensão
alimentícia, previdência privada e Fapi em razão do não atendimento da intimação.
O lançamento glosou as seguintes deduções:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720174/2014-55
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.089 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720174/2014-55

 Dependentes: R$ 3.616,56
 Pensão Alimentícia Judicial: R$ 18.000,00
 Previdência Privada: R$ 938,88
A impugnação foi apresentada tempestivamente e juntou documentação aos autos.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu:
1) eximir o valor do IRPF-Suplementar na parcela de R$258,194;
2) exigir o IRPF-Suplementar no valor de R$5.465,32 (com os consectários
legais respectivos), do qual:
2.1) a parcela exigida de R$388,42 (com os acréscimos correspondentes),
porquanto não controversa, deve ser apartada do presente processo para fins de
cobrança imediata (com os acréscimos respectivos), sem direito a recurso
administrativo e redução da multa de ofício;
2.2) a parcela exigida de R$5.076,90 (com os acréscimos correspondentes),
porquanto controversa, deve remanescer no presente processo.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
e apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Mérito
A decisão recorrida analisou e manteve o lançamento relativo a dedução da
dependente Claudia Garcia e da despesa com pagamento de pensão alimentícia
judicial à Flavia Fernandes de Oliveira. Esses são os temas passiveis de recurso.
O Recurso argumenta que essas deduções são devidas e reapresenta cópia da
carteira de trabalho com a anotação das dependências.
Entendo ser suficiente a apresentação do documento declarando a União Estável
com a Sra. Claudia Garcia, em data anterior à autuação, bem como a cópia da
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.089 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720174/2014-55

carteira de trabalho, para comprovar a relação de dependência, nos termos da
legislação tributária.
Assim deve-se restabelecer a dedução de dependentes no valor de R$ (R$
1.889,64.
Quanto à dedução de pensão alimentícia, a decisão de piso reconheceu a
apresentação da sentença judicial referende à ação de alimentos movida pela
filha do contribuinte, todavia, ressaltou que faltou a comprovação de pagamento
do valores:
No caso em análise, o único documento apresentado pelo notificado em defesa
do seu intento foi o Termo Judicial de Assentada de fls. 08/10, referente à ação
de alimentos movida pela filha do notificado, Flávia Fernandes de Oliveira,
representada por sua mãe, Cláudia Alice Fernandes, tendo sido o notificado ali
sentenciado a prestar alimentos à sua filha no valor correspondente a 80%
(oitenta por cento) do salário mínimo, o que redundaria no ano-calendário
2011 em R$5.228,002 , valor que, além de ser bem aquém dos R$18.800,00, não
resta comprovado que foi efetivamente pago, porquanto não foram apresentados
nos autos, por exemplo, cheques compensados, transferências/depósitos
bancários, recibos emitidos pela representante (mãe) da alimentada. (grifei)
O tema está regrado no art. 78 do então vigente RIR/1999, com matriz legal na
Lei no 9.250, de 1995:
"Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso II)
§ 1o. A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o. O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o. Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o. Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). §
§5o. As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)."
Os requisitos apresentados são dois: que a obrigação do valor seja determinada
por decisão judicial, e que haja a comprovação do pagamento.
Não foi juntado qualquer documento demonstrado como e quando os
pagamentos foram realizados, assim, não há motivos para reformar a decisão
recorrida, que manteve a glosa de R$ 18.800,00 indevidamente deduzido.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.089 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720174/2014-55

Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso e no mérito, DAR-LHE
parcial PROVIMENTO, para restabelecer a dedução de dependente no valor de
R$ de 1.889,64.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso para restabelecer a dedução de dependentes, no valor de R$1.889,64.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 96
DF CARF MF
Original